Tribunal: TJDFT
Processo: 0756600-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA E INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu a conceder isenção de Imposto de Renda em razão de cegueira monocular e repetição de indébito a partir da sua aposentadoria. Recurso da autora visando à reforma da sentença de extinção do processo sem apreciação do mérito.
2 – Garantia do acesso à justiça e condição da ação do interesse de agir. Compatibilidade. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, com efeito de repercussão geral, que: “A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.” (RE 631240 / MG - MINAS GERAIS, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO). A situação ora em exame se assemelha à questão de fundo que deu ensejo à decisão do STF acima citada. Com efeito, o acesso à justiça pode e deve ser condicionado à demonstração da necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional (JUNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil, 47a. Ed. Vol. 1, p. 67), sob pena de sobrecarregar os serviços judiciários com ações inúteis em detrimento de quem realmente necessita da prestação jurisdicional, um serviço complexo e custoso aos cofres do Estado.
3 – Isenção tributária. Imposto de Renda. Questão assente no âmbito do Distrito Federal. O réu dispõe de procedimento para a concessão de isenção de Imposto de Renda a aposentados em razão de determinadas doenças, na qual a situação da autora, em tese, resta contemplada. Consta do site da Secretaria de Planejamento, informação no sentido de que: “para Isenção de Imposto de Renda deve ser solicitada ao Setorial de Gestão de Pessoas ou à Subsecretaria de Administração Geral – SUAG em que o aposentado ou pensionista é vinculado” e prazo de 60 dias para decisão. Ademais, o CTN dispõe, no art. 179: “a isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.”. Todavia, a autora informa, de antemão, que não formulou qualquer requerimento administrativo e tenta se valer do princípio da garantia de inafastabilidade do Poder Judiciário para que o seu pedido seja apreciado na via judicial, pelo que não demonstrou a necessidade do provimento. Diferente seria a solução no caso de o seu pedido ter sido negado ou ser matéria em que, sistematicamente, o réu rejeitasse a pretensão, caso em que se vislumbraria previamente demonstrada a necessidade de atuação jurisdicional para o controle do ato administrativo. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 800,00 em face do alto valor da causa não oferecer parâmetros suficientes para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009).
L